Tribunal: TJDFT
Processo: 0723491-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723491-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MIGUEL BENTO DE MARIA DECISÃO UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 196810163, autos originários) proferida na ação cominatória movida por MIGUEL BENTO DE MARIA, que deferiu tutela provisória de urgência para compeli-la a custear tratamento de saúde ao autor, sob pena de multa. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 60121029). O prazo para resposta do agravado-autor transcorreu sem manifestação. Em consulta ao processo originário no Pje do Primeiro Grau, constata-se que foi proferida sentença de mérito, ocasionando a perda superveniente do interesse neste recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 20 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora